Tribunal: TJDFT
Processo: 0729058-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “ANULAR o lançamento tributário do ICMS, no valor de R$ 34.226,70 (Id 71948491), em nome do autor, decorrente do auto de infração n. 00000040479/2012, e DETERMINAR seja retirado o nome do autor da dívida ativa, referente à pendência n. 50187675929, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual juízo de execução.”.
3. Alega que o único fundamento da sentença é que o recorrido conseguiu provar, por meio de prova emprestada dos autos da Ação Penal no 2007.01.1.030931-3, que não procedeu a entrega de combustível em local diverso do constante da nota fiscal. A prova emprestada declinada pelo Juiz a quo é a sentença absolutória proferida pelo Juízo criminal, que julgou improcedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, por falta de provas. Aduz que a sentença penal absolutória, por falta de provas, não tem interferência na esfera administrativa, ou seja, quando a absolvição por falta de provas não é suficiente para demonstrar a prática de um crime pode ser suficiente para comprovar um ilícito administrativo. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que, mesmo sendo prova emprestada, a absolvição sumária, não pode ser desconsiderada toda a prova, a qual comprova que o auto de infração contem vícios que importam na sua anulação. Esclarece que na sentença criminal, restou comprovado que o recorrido não descarregou nenhum combustível na Oficina, ID 71948477. Afirma que o recorrido não atuou de forma delituosa nem em desarmonia com a legislação penal e/ou tributária em nenhum momento. Houve a comprovação que o combustível que estava no caminhão, conduzido pelo recorrido, devidamente periciado pela ANP, não sofreu qualquer tipo de adulteração, restando incontroverso que o lacre não foi violado, de modo que nenhuma gota de combustível foi desviada nem entregue em lugar diverso e que não constava da nota fiscal. Requer a manutenção da sentença.
5. Compulsando os autos verifico que em 23/03/2007, o recorrido foi preso em flagrante por suposta prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de lacre de tanque de combustível, formação de quadrilha, bem como, suposta promoção de venda de gasolina subtraída misturada com água. Sendo lavrado o Auto de Infração no 00000040479/2012. A sentença criminal, ID 28596692, jugou improcedentes os pedidos do Ministério Público e absolveu todos os acusados, não há prova suficiente da existência dos crimes ou de que os acusados tenham praticado os fatos ilícitos descritos em denúncia.
6. O ato cuja nulidade se pretende é o auto de Infração n. 00000040479/2012, fundado no fato gerador contido no art. 5o, XVI, da Lei n. 1.254/1996, in verbis: “Art. 5o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: XVI - da verificação da existência de mercadoria ou serviço em situação irregular;”. O autor informa que a autuação se deu em 2007 e em 2020, 13 anos depois, busca a anulação da infração, informando que há sentença com transito em julgado no âmbito criminal.

7. Não obstante as razões do recorrente, entendo que não há prova de fatos que ensejem a nulidade apontada. O recorrido não demonstra que a autuação por irregularidade da mercadoria era baseada em fato inexistente. A ação penal em nada respalda a pretensão do recorrido.

8. É regra de direito que a responsabilidade civil (incluída ai a administrativa) não se submete à criminal quando não diga respeito ao fato ou ao autor, conforme previsto no Código Civil: (Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.)

9. A absolvição penal se deu em razão da insuficiência de prova para a condenação, garantia do status libertatis do cidadão. Contudo, o processo criminal não afastou a autoria nem o fato.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

11. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.